Tribunal: TJSP
Processo: 2113334-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2113334-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante ANGELA APARECIDA SERRANO, é agravado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Agravo de Instrumento n.o 2113334-80.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 27.260
Voto no 27.260
Agravo de Instrumento no 2113334-80.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 42a Vara Cível
Agravante: Angela Aparecida Serrano
Agravado: Banco do Brasil S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Renata Martins de Carvalho
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Decisão que indeferiu o
pedido de assistência judiciária gratuita – Insurgência da
autora – Descabimento – Documentação acostada aos autos
que não demonstra a hipossuficiência alegada pela
recorrente – Decisão mantida – RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão
que, em “ação de produção antecipada de provas” ajuizada por ANGELA
APARECIDA SERRANO contra BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o pedido
de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita formulado na
Inicial (fls. 194).
Recorre a autora. Afirma que faz jus aos benefícios da
assistência judiciária gratuita, tendo em vista que sua situação financeira
atual é delicada, dado ao alto valor das parcelas dos empréstimos devidos
ao requerido. Destaca ser “comum a qualquer lar, as despesas básicas com
aluguel, contas de água, luz e alimentação são imprescindíveis e, na atual
situação, é impossível abrir mão de qualquer valor sem que estas sejam
diretamente prejudicadas”. Assevera que indeferir o benefício da gratuidade
judiciária sem prova inequívoca de sua suficiência econômica, induz à
negativa de livre acesso ao Judiciário. Afirma que o fato de ter contratado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Agravo de Instrumento n.o 2113334-80.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 27.260
advogado particular para representar seus interesses em juízo não elide a
presunção de hipossuficiência alegada. Requer a concessão de efeito
suspensivo ao recurso. Pugna pela concessão dos benefícios da assistência
judiciária gratuita, vez que não se insere na condição de hipossuficiente (fls.
02/07).

Recurso recebido sem a concessão do efeito suspensivo
pleiteado e contrariado (fls.205/207).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se de ação de produção antecipada de provas
ajuizada por ANGELA APARECIDA SERRANO contra BANCO DO BRASIL
S/A.
Pretende a autora a exibição dos contratos de
empréstimos celebrados com o banco requerido nos últimos 5 anos, bem
como demonstrativos de refinanciamento que contenham as informações
sobre quais os contratos foram quitados, quantas parcelas ainda estão em
aberto e valores cobrados de forma pormenorizada.
Após apresentação de contestação e réplica, o MM.
Magistrado determinou especificação de provas (fls. 190). Não se
manifestou a autora (fls. 193). O banco réu pugnou pelo julgamento
antecipado da lide, haja vista que a prova a ser produzida é exclusivamente
documental e já conta dos autos (fls. 192).
Segundo consta dos autos, após manifestação do banco
referida acima, o N. Julgador notou que o pedido de gratuidade da Justiça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Agravo de Instrumento n.o 2113334-80.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 27.260
formulado na Inicial, não havia sido apreciado até então, motivo pelo qual
indeferiu a benesse, conforme abaixo (fls. 194):
“Vistos.
1. Fls. 186: Instada a comprovar a alegação de
hipossuficiência, a autora quedou-se inerte.
Contudo, observo que a autora juntou com a
inicial documentos aptos para análise do pedido de justiça
gratuita (fls. 21/26).
Todavia,
os
documentos
acostados
não
comprovam o preenchimento dos requisitos impostos pelo
artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e pelo
artigo 98 do Código de Processo Civil, uma vez que a
autora é policial militar e recebe mais que três salários
mínimos mensais, média adotada pela Defensoria
Pública.
Embora para a concessão da gratuidade não se
exija o estado de miséria absoluta, é necessária a
comprovação da impossibilidade de arcar com as custas
judiciais e despesas processuais, sem prejuízo de
sustento próprio ou da família.
Outrossim, verifica-se que a parte dispensou a
assistência prestada pela Defensoria Pública, optando
pela contratação de advogado particular para a defesa de
seus interesses, que, por certo, não está a trabalhar
graciosamente, corroborando a capacidade patrimonial.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça
Gratuita e, pelas mesmas razões, fica igualmente
indeferida a possibilidade de diferimento do recolhimento
das custas, ausentes os requisitos previstos no art. 5o, da
Lei Estadual no 11.608/03.
Fica a autora intimada a providenciar a
comprovação do recolhimento das custas judiciais e
demais despesas processuais, sob pena de extinção do
processo, por falta de pressuposto processual, sem nova
intimação.
Prazo: 15 dias
2. Após o período de suspensão dos prazos
processuais devido à pandemia do COVID-19, tornem
conclusos para sentença.
Intime-se”.
Contra esta decisão insurge-se a autora, ora agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Agravo de Instrumento n.o 2113334-80.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 27.260
A decisão agravada não merece reforma.
Segundo o disposto no art. 99, §3o, do Código de
Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
por pessoa natural.
Não obstante, o §2o do mesmo art. 99 estabelece que o
juiz somente poderá indeferir o pedido “se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos”.
Verifica-se, portanto, que é relativa a presunção de
veracidade da declaração da parte requerente da benesse, uma vez que
será afastada se presentes nos autos elementos que a descaracterizem, eis
que não se pode admitir que se reconheça como juridicamente pobre
pessoa que se saiba ou suspeite não estar desprovida de recursos
suficientes para arcar com as despesas processuais.
Na hipótese, os documentos apresentados pela autora,
ora agravante, não são suficientes para demonstrar a hipossuficiência
alegada.
Isso porque, a agravante contratou empréstimos em
valores superiores a R$ 1.000,00 mensais, conforme extratos bancários
anexados à inicial (fls. 32; 34 e 36), não demonstrando qualquer outra
despesa que venha a comprometer seus rendimentos mensais, tal como
aluguel, escola, saúde, contas de consumo, etc.
Ademais, cumpre salientar que ainda que descontados
os valores dos empréstimos consignados declarados pela autora, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Agravo de Instrumento n.o 2113334-80.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 27.260
demonstrativos de rendimentos anexados à Inicial comprovam que a autora
recebeu uma média mensal de R$ 4.418,72 líquida nos meses de 12/2016 a
02/2017, que é superior a 3 salários mínimos mensais, utilizados como
critério pela D. Defensoria Pública Estadual para o atendimento aos
necessitados (fls. 31; 33 e 35).
Outrossim, a recorrente não infirma o recebimento de
aludidas quantias em suas razões recursais, não comprovando eventual
alteração de sua condição financeira em 2019 para fins de concessão da
benesse pretendida nesta via recursal.
Desta forma, conclui-se que os elementos constantes
dos autos, por ora, levam mesmo ao indeferimento da gratuidade à
requerente.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Renato Rangel Desinano
Relator